Tribunal: STF
Processo: ARE 1459015
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Serviço Social do Comércio - Sesc (Administração Regional no Estado de São Paulo) interpôs agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, fundamentada na incidência do óbice do enunciado n. 284 da Súmula do Supremo.



    Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Passo a analisar o extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL E SAT/RAT) E CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS ÀS ENTIDADES TERCEIRAS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO, AUXÍLIO-DOENÇA NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.



    No apelo excepcional, alega violação ao art. 240 da Constituição Federal.



    Aduz que a Contribuição ao Sesc não é destinada ao financiamento da Seguridade Social, pelo que não se aplicam o art. 195 do Texto Constitucional e, tampouco, a Lei n. 8.212/91.



    Assevera que a Contribuição ao Sesc tem como base de cálculo o valor total da folha de salários, sem nenhuma redução ou isenção, entendimento amparado na jurisprudência do Supremo.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Verifico manifesta deficiência das razões recursais. 



    O Colegiado regional concluiu ser da União a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda em que se discute a inexigibilidade de contribuições a terceiros sobre verbas indenizatórias, uma vez que esses terceiros teriam mero interesse econômico no recolhimento da quantia, mas não jurídico. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Primeiramente, registro que carecem de legitimidade passiva as entidades terceiras, tendo em vista a condição de destinatárias com mero interesse econômico e que cabe à Secretaria da Receita Federal a fiscalização e cobrança dos tributos em questão, sendo a autoridade coatora a Delegacia da Receita Federal. Neste sentido: (...)



    Diante do exposto, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva do SENAC e do SESC para excluí-los da lide, julgando prejudicados seus recursos, dou provimento aos recursos do SEBRAE, do FNDE e do INCRA para excluí-los da lide (...).



    Assim, o Sesc foi excluído do polo passivo da demanda. No entanto, este fundamento autônomo do acórdão, relativo à ilegitimidade do ora recorrente, não foi enfrentado no recurso extraordinário, circunstância que atrai o óbice dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do Supremo:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    Nesse sentido:



    (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. (...)



    II - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF.



    (ARE 1.388.574-AgR/RS, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22 de setembro de 2022)



    (...) III - Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. 



    (ARE 1.343.378-AgR/AP, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de novembro de 2021) 



    Em situações idênticas, os seguintes pronunciamentos monocráticos: ARE 1.389.416, ministro Roberto Barroso; ARE 1.389.550, ministro Alexandre de Moraes; e ARE 1.408.241, ministro Dias Toffoli.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente